Tribunal: TJMT
Processo: 1018338-22.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018338-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES DAMASCENO - CPF: 039.076.241-57 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BRUNO ROMBALDI DE ROSE - CPF: 871.505.900-63 (ADVOGADO), JULIANA PIAMOLINI - CPF: 027.968.200-09 (ADVOGADO), GILBERTO PICOLOTTO JUNIOR - CPF: 987.133.531-87 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ANA PAULA FERNANDES - CPF: 448.025.488-93 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018338-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIEGO RODRIGUES DAMASCENO
.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - CONTRARRAZÕES - INTEMPESTIVIDADE - SUPERENDIVIDAMENTO - ART. 104-A DO CDC - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 300 DO CPC - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA A - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO VERIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como é sabido, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos a evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se reversíveis os efeitos da decisão.

Ausentes os requisitos cumulativos necessários à concessão do pedido liminar formulado, o seu indeferimento é medida que se impõe, especialmente se não comprovada a situação de superendividamento e o comprometimento do mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018338-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
DIEGO RODRIGUES DAMASCENO
.

AGRAVADOS:
BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS
.

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
DIEGO RODRIGUES DAMASCENO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas no 1000513-75.2023.8.11.0029,
ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS
,
indeferiu a tutela de urgência requerida pela Agravante no sentido de que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos valores devidos pelo agravante, pelo prazo de seis meses, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do recorrente, apurados mês a mês.

Em suas razões recursais (id. 178164652), o Agravante sustenta que
“que os empréstimos consignados tomados junto aos agravados estão consumindo quase a integralidade de seus rendimentos, enquadrando-o na condição de pessoa superendividada e prejudicando a sua subsistência”.

Assevera que a medida postulada na origem possui caráter urgente, ao argumento de que o comprometimento da sua renda está dificultando até mesmo a sua subsistência.

Com esses argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de que os Agravados suspendam a exigibilidade dos valores devidos, pelo prazo de seis meses, e, após isso, a limitação dos descontos ao patamar máximo de 30% sobre os rendimentos líquidos do recorrente, apurados mês a mês. Bem como, requer seja determinado que os agravados se abstenham de incluir o seu nome nos órgãos de restrição de crédito, sob pena de multa.

Isento do preparo recursal, nos termos da certidão de id. 178168186.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 178252172.

Contrarrazões apresentadas no Id. 180230682, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023